Tribunal: CARF
Processo: 15540.720010/2019-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720010/2019-43
ACÓRDÃO
1402-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA - RIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2014
EFD-CONTRIBUIÇÕES. FCONT. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFORMAÇÕES
INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS. CORREÇÃO DURANTE FASE DE
FISCALIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA QUANDO A BASE DE CÁLCULO
NÃO É ALTERADA.
O fato de o sujeito passivo, posteriormente à atuação do Fisco, suprir a
apresentação de informações inexatas, incompletas ou a omissão de
informações na EFD-Contribuições e no FCONT pode afastar a incidência da
multa prevista na legislação. Deve ser afastada aplicação da multa
estabelecida para apresentação de obrigação acessória com informações
inexatas, incompletas ou omitidas, prevista no inciso III do artigo 57 da MP
no2.158-35/2001, quando o contribuinte, devidamente intimado, sanar,
nos prazos estipulados nas intimações expedidas, os vícios apontados pela
fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o Recurso
Voluntário e a ele dar provimento, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720010/2019-43
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, Alexandre Iabrudi Catunda,
Rafael Zedral, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Ricardo Piza Di Giovanni, Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri (substituta),e Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para a exigência de (i) multa por apresentação
de EFD-contribuições do ano-calendário 2014 com incorreções, no valor de R$ 1.778.351,73; bem
como (ii) multa por apresentação do FCONT do ano-calendário 2014 com omissões, no valor de R$
2.138.940,37.
A Recorrente entregou as EFDs com incorreção (receita bruta informada a maior) e
o FCONT com omissões (informações zeradas). A auditoria fiscal intimou a Recorrente para
regularização e a intimação foi atendida, mediante a apresentação de EFD retificadora e FCONT
retificador. A auditoria fiscal não contestou as informações da EFD retificadora e nem do FCONT
retificador, sendo que as retificações não geraram nenhuma diferença de tributo a pagar.
Todavia, a auditoria fiscal aplicou multa por apresentação de EFD com incorreção e
multa por apresentação de FCONT com omissões, ambas com fundamento no artigo 57, III, “a” da
MP 2.158/01.
No Relatório Fiscal de fls. 11 a 20 é relatado que no decorrer da fiscalização foi
baixado, através do SPED, o Controle Fiscal Contábil de Transição – FCONT do contribuinte para o
AC - 2014, uma vez que o sujeito passivo era optante do Regime Tributário de Transição – RTT
(instituído pelo art. 15 da Lei 11.941/2009) e efetuou ajustes negativos decorrentes do RTT na sua
ECF (Escrituração Contábil Fiscal) para apuração do Lucro Real, no valor de R$ 71.298.012,22.
Após a análise do FCONT transmitido pelo contribuinte antes do início da ação
fiscal, a fiscalização constatou que ele foi apresentado sem lançamentos.
O contribuinte foi intimado, em 25/05/2018, através do Termo de Constatação e
Intimação fiscal – TCIF 01 a apresentar um novo FCONT retificando o original, incluindo os devidos
lançamentos que justificassem os ajustes negativos de R$ 71.298.012,22 decorrentes do RTT.
O contribuinte atendeu à fiscalização, e em 20/06/2018 apresentou a sua resposta
informando que havia retificado o FCONT, anexando como prova o recibo de entrega gerado pelo
SPED (Serviço Público de Escrituração Digital) em 18/06/2018.
A fiscalização baixou através do SPED o novo arquivo do FCONT transmitido pela
empresa, e nele constatou que as incorreções (omissão de valores) haviam sido sanadas, uma vez
que o contribuinte apurou neste novo arquivo, ajustes negativos decorrentes do RTT no montante
de R$ 71.298.012,22, que haviam sido omitidos anteriormente.
A fiscalização entendeu que o fato relatado caracteriza infração ao art. 5-A da IN
RFB no. 967/2009.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720010/2019-43
3
O valor da multa foi calculado através da multiplicação do percentual definido de
3%, pelo valor do ajuste decorrente das transações comerciais omitidas no FCONT original (AC
findo em 31/12/2014) no montante de R$ 71.298.012,22; perfazendo o total de R$ 2.138.940,37.
DA INFRAÇÃO – EFD contribuições
No decorrer da fiscalização foi baixado, através do SPED, a Escrituração Fiscal Digital
– EFD contribuições do contribuinte para o AC - 2014, uma vez que supostamente existiam
divergências a maior nos valores declarados de Receita Bruta, quando comparados com a
Escrituração Contábil Fiscal – ECF, no montante de R$ 53.608.477,96.
O contribuinte foi intimado, com data de ciência em 27/02/2018, através do Termo
de Intimação fiscal – TIF 01, a esclarecer o motivo da diferença constatada no valor da Receita
Bruta declarada na EFD contribuições e na ECF.
O contribuinte atendeu à fiscalização, e apresentou a sua resposta, datada de
19/03/2018, informando que: “a diferença se refere substancialmente a reversões contábeis
realizadas, efetuadas na contabilidade e que não foram refletidas na EFD contribuições, conforme
segue:”

A diferença apontada pela fiscalização (R$ 53.608.477,96) seria decorrência da
soma algébrica de várias diferenças em contas de receita distintas, conforme esclarecido pela
empresa na sua resposta ao TIF 01, e que não significa necessariamente incorreções na EFD
contribuições, sendo na maioria das vezes fruto da legislação tributária, cuja base de incidência do
IRPJ e do PIS/COFIS divergem em algumas situações.
A fiscalização reproduziu um outro quadro apresentado pelo sujeito passivo, na sua
resposta ao TIF 01, que exemplifica o que foi dito neste subitem:

Entendeu a fiscalização que após os esclarecimentos prestados pela empresa na sua
resposta ao TIF 01, ficou evidente que a única diferença que gerou efetivamente incorreções nos
valores declarados na EFD contribuições está relacionada à “RECEITA DE CONSTRUÇÃO”, no valor
de R$ 59.266.065,47, conforme antecipado em quadro acima.
A fiscalização analisou a Escrituração Contábil Digital – ECD (arquivo hash no.
30C49876EFA8A520741D3D9DB7430787D330175B) do contribuinte, identificando as reversões
citadas pelo sujeito passivo no item 15. Tais reversões ocorreram nas contas de receita nos.:
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720010/2019-43
4
• 313050100101 (Receita de Construção Efeitos ICPC 01), cujo histórico do
lançamento, em 30/09/14, apresenta a seguinte descrição: “ESTORNO DE DIFERENCA A MAIOR NA
RECEITA CONSTRUCAO S/OBRAS CONF. ADICAO AO INTANGIVEL - PERIODO JUN A SET-2014 (ICPC
01)” – R$ 12.042.963,24; e
• 313050100102 (Receita de Construção – 12o Termo Aditivo), cujo histórico do
lançamento, em 31/10/14, apresenta a seguinte descrição: “REVERSAO RECEITA DE INDENIZACOES
A RECEB 12o TERMO ADTIVO - OUTUBRO-2014” - R$ 43.252.440,58.
No entanto, entendeu a fiscalização que restou comprovar o valor de R$
3.970.661,65, identificado pela empresa como: “Modificação no Cálculo”. Para isso a empresa foi
INTIMADA por meio do Termo de Constatação e Intimação Fiscal – TCIF 01, lavrado em 25/05/18;
e REINTIMADA por meio do Termo de Intimação Fiscal – TIF 02, lavrado em 21/11/2018, a explicar
a citada diferença.
O contribuinte na sua resposta, datada de 12/12/2018, ao TIF 02, esclareceu que “O
montante de R$ 3.970.661,65, foi explicado anteriormente de forma equivocada, utilizando a
expressão: “modificação de cálcul ”, quando na realidade o que houve foram erros (“incorreções”)
no preenchimento da EFD contribuições relacionados a vários meses, conforme demonstrado no
Quadro “Composição” do ANEXO I. No referido quadro, além desta incorreção explicada acima,
também detalhamos os ajustes/estornos contábeis nas contas de receita de construção, que
também contribuíram para as incorreções nos valores declarados na EFD contribuições.”
Apresentou um quadro resumo, por competência, com todas as incorreções
identificadas nas EFD contribuições, após os esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo no
anexo I da sua resposta ao TIF 02

Após os esclarecimentos prestados pelo contribuinte acerca das incorreções
declaradas nas EFD contribuições, a fiscalização lavrou o Termo de Constatação e Intimação Fiscal
– TCIF 02, no qual intimou o sujeito passivo a apresentar novas EFD contribuições com os valores
corretos.
A intimação foi atendida pela empresa, a qual, em 06/02/19, enviou novas EFD
corrigindo as incorreções detectadas, tendo apresentado em sua resposta, datada de 07/02/19, os
recibos de transmissão, e informando que:
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720010/2019-43
5
“Esclareça-se, por oportuno, que o ajuste/estorno contábil realizado em outubro de 2014 foi
considerado na retificação da EFD contribuições relativa ao mês de setembro de 2014, uma
vez que diz respeito à revisão no cálculo da margem de construção realizada nas receitas de
construção auferidas no período compreendido entre maio e agosto de 2014.
Por fim, o Contribuinte fiscalizado esclarece que as retificações realizadas foram suficientes
para compatibilizar os valores informados nas EFD ́s Contribuições com aqueles informados
na ECF relativa ao ano-calendário de 2014.”
A fiscalização extraiu, através do SPED, as novas EFD contribuições enviadas pela
empresa, e constatou que os valores incorretos foram corrigidos, conforme explicado no item
precedente. Cabendo destacar então, que no mês de Set/14, a correção envolveu uma redução na
receita no montante de R$ 55.313.124,82 (09/2014 – R$ 12.060.684,24 + 10/2014 – R$
43.252.440,58).
O fato a respeito das incorreções nos valores declarados nas EFD contribuições,
segundo a fiscalização, caracteriza infração ao art. 10 da IN RFB no. 1.252/2012.
Fundamentou a fiscalização que o valor da multa para este tipo de infração está
definido no art. 57, inciso III, alínea a) da MP no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, com a redação
dada pela Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013 e que valor da multa foi calculado através da
multiplicação do percentual definido de 3%, pelos valores (diferenças) declarados incorretamente
nas EFD contribuições originais, conforme detalhado em quadro acima. Abaixo apresentamos um
quadro com a memória de cálculo da multa por competência, que ao final perfaz o montante de
R$ 1.778.351,73.
DA CONSOLIDAÇÃO DAS MULTAS
Abaixo segue a apresentação da fiscalização de forma discriminada o valor das
multas apuradas (FCONT/ EFD), e ao final o valor consolidado por competência e o total geral:

A impugnação alegou ser inaplicável a multa por incorreções nas EFD-contribuições,
argumentando que conforme se depreende da leitura do TVF, nas EFD-contribuições originais a
Autuada informou o valor da receita de construção em montante superior ao valor informado na
ECF e posteriormente, atendendo a intimação da própria auditoria fiscal, retificou as EFD-
contribuições para reduzir o valor da receita de construção, adequando-o ao valor informado na
ECF.
No entanto, ainda assim a auditoria fiscal aplicou a multa prevista pela alínea “a” do
inciso III do artigo 57 da Medida Provisória no 2.158/01, no montante de R$ 1.778.351,73,
correspondente a 3% do valor da receita de construção informada a maior nas EFD-contribuições
originais.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720010/2019-43
6
Defende que essa multa não é efetivamente devida pela Autuada porque as
incorreções nas EFDs originais não tiveram reflexo fiscal.
Admitiu a Impugnação que de fato, nas EFD-contribuições originais houve
incorreções no valor da receita de construção, mas mesmo assim defende que a multa revela-se
incabível, pois as incorreções não tiveram nenhum reflexo fiscal, ou seja, não ensejaram o
recolhimento a menor e tampouco a maior de contribuições.
Defende que a incorreção que justifica a aplicação da referida multa é aquela que
resulta em apuração incorreta de tributos, o que não é o caso dos autos, pois a fiscalização foi
encerrada sem que nenhum lançamento de tributo tenha sido efetuado.
Argumenta que se a Autuada não tivesse apresentado a EFD-contribuições, a multa
aplicável seria de R$ 64.500,00 (R$ 1.500,00 x 43 meses de atraso), e não de R$ 1.778.351,73 e
que a multa prevista pela alínea “a” do inciso III do artigo 57 da Medida Provisória no 2.158/01 não
é aplicável quando a incorreção na EFD contribuições não tem reflexo fiscal, que é justamente o
caso dos autos.
Subsidiariamente defende que as incorreções existentes nas EFDs originais foram
devidamente sanadas pelas EFDs retificadoras circunstância que afastaria a aplicação da multa
prevista pela alínea “a” do inciso III do artigo 57 da Medida Provisória no 2.158/01.
Argumentou que em razão de as incorreções nas EFDs originais não terem gerado
nenhum reflexo fiscal, no curso da fiscalização a própria auditoria fiscal concedeu à Autuada a
oportunidade de retificar as declarações, o que foi prontamente atendido, transcrevendo o artigo
18 da Medida Provisória no 2.189/01, que dispõe sobre a retificação de declarações fiscais e os
artigos da Instrução Normativa RFB no 1.252/12, que assim dispõe a respeito da retificação da
EFD-contribuições, argumentando que de acordo esses dispositivos, a EFD retificadora “terá a
mesma natureza da declaração originariamente apresentada”, o que significa que os elementos
de escrituração constantes da EFD retificadora substituem os elementos de escrituração
constantes na EFD original (ou retificada).
Argumenta que a única exceção refere-se à EFD retificadora apresentada após o
início de procedimento fiscal, pois neste caso a EFD retificadora “não produzirá efeitos quanto aos
elementos da escrituração, quando tiver por objeto ... alterar débitos de Contribuição em relação
aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal” ou “alterar
créditos de Contribuição objeto de exame em procedimento de fiscalização ou de reconhecimento
de direito creditório de valores objeto de Pedido de Ressarcimento ou de Declaração de
Compensação” e que a exceção não se aplica para toda e qualquer EFD retificadora apresentada
após o início do procedimento fiscal, mas apenas e tão somente para a EFD retificadora que tenha
por objeto alterar débitos ou créditos das contribuições.
Defende que no caso concreto as EFDs retificadoras apresentadas pela Autuada no
curso da fiscalização não alteraram débitos e nem créditos das contribuições, mas apenas e tão
somente o valor da receita de construção e que como as EFDs retificadoras apresentadas pela
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720010/2019-43
7
Autuada no curso da fiscalização não se enquadram na exceção prevista pela legislação (porque
não alteraram débitos e nem créditos das contribuições), significaria que essas EFDs retificadoras
produziram seus regulares efeitos, substituindo as EFDs originais e eliminando as incorreções
então existentes.
Assim, após a apresentação das EFDs retificadoras, a auditoria fiscal não poderia
mais aplicar a multa prevista na alínea “a” do inciso III do artigo 57 da Medida Provisória no
2.158/01, pois não havia mais nenhuma incorreção nas EFDs.
A impugnação defendeu também a inaplicabilidade da multa por omissões no
FCONT, argumentando que o FCONT original foi entregue “sem lançamentos”, mas,
posteriormente, atendendo a intimação da própria auditoria fiscal, a Autuada retificou o FCONT
para informar todos os “ajustes negativos decorrentes do RTT na sua ECF”, no valor de R$
71.298.012,22.
Admitiu que o FCONT original foi entregue “sem lançamentos”, mesmo assim a
multa revela-se incabível, pois essas omissões não tiveram nenhum reflexo fiscal, ou seja, não
ensejaram o recolhimento a menor e tampouco a maior de tributos, argumentando que a omissão
que justifica a aplicação da referida multa é aquela que resulta em apuração incorreta de tributos,
o que não é o caso dos autos, pois a fiscalização foi encerrada sem que nenhum lançamento de
tributo tenha sido efetuado, ressaltando que a auditoria fiscal, ao analisar o FCONT retificador,
confirmou que os ajustes negativos referentes ao RTT informados na ECF (no valor de R$
71.298.012,22) estavam corretos, de modo que nenhuma diferença de tributo foi apurada.
Defende que se a mera omissão sem reflexo fiscal autorizasse a aplicação da multa
prevista pela alínea “a” do inciso III do artigo 57 da Medida Provisória no 2.158/01, o contribuinte
inadimplente em relação à apresentação do FCONT seria amplamente favorecido, pois a
penalidade aplicável para este (R$ 1.500,00 por mês de atraso, conforme prevê a alínea “b” do
inciso I do artigo 57 da Medida Provisória no 2.158/01) seria inferior àquela aplicável ao
contribuinte que apresentou tempestivamente o FCONT.
Aduziu que se a Autuada simplesmente não tivesse apresentado o FCONT, a multa
aplicável seria de R$ 64.500,00 (R$ 1.500,00 x 43 meses de atraso), e não de R$ 2.138.940,37 e
que a multa prevista pela alínea “a” do inciso III do artigo 57 da Medida Provisória no 2.158/01
não é aplicável quando as omissões no FCONT não tem reflexo fiscal, que é justamente o caso dos
autos.
A Impugnante defendenteu que e as omissões existentes no FCONT original foram
devidamente sanadas pelo FCONT retificador, circunstância que afasta a aplicação da multa
prevista pela alínea “a” do inciso III do artigo 57 da Medida Provisória no 2.158/01.
Alegou novamente que diferentemente do que ocorre em relação a EFD-
contribuições e outras declarações fiscais, no caso do FCONT a legislação aplicável não estabelece
nenhuma exceção em relação aos efeitos do FCONT retificador apresentado após o início de
procedimento fiscal e que como não há restrição ou limitação de efeitos para o FCONT retificador
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720010/2019-43
8
apresentado no curso da fiscalização, significa que o FCONT retificador apresentado pela Autuada
produziu seus regulares efeitos, substituindo o FCONT original e eliminando as omissões então
existentes e que após a apresentação do FCONT retificador, a auditoria fiscal não poderia mais
aplicar a multa prevista na alínea “a” do inciso III do artigo 57 da Medida Provisória no 2.158/01,
pois não havia mais nenhuma omissão no FCONT.
Em 27/09/2023 apresentou nova petição em aditamento à impugnação, pois
entendeu que houve alterações legislativas ocorridas após a lavratura do Auto de Infração
(fls.159). Nesta petição alega, em síntese que (fls. 161 a 169), argumentando que para corroborar
as alegações acima, já deduzidas na impugnação, apresentou o Acórdão 1302-004.275 do CARF o
qual analisou situação idêntica e concluiu que as multas não podem ser aplicadas.
Argumentou que ocorreram alterações legislativas que modificam drasticamente o
cenário, conforme se demonstrará a seguir.
MULTA POR ENTREGA DE FCONT COM OMISSÕES
infração imputada à Impugnante (entrega de FCONT com omissões) e a penalidade
para essa infração (multa) estão previstas no artigo 5-A da Instrução Normativa RFB 967/09.
Destacou que o artigo 57 da Medida Provisória 2.158/01 (referido pelo artigo 5-A da
Instrução Normativa RFB 967/09) não qualifica a entrega de FCONT com omissões como infração e
nem prevê penalidade específica para essa conduta e que referido dispositivo apenas prevê,
genericamente, multas para a hipótese de descumprimento de obrigações acessórias. Portanto, é
o artigo 5- A da Instrução Normativa RFB 967/09 que determina que a entrega de FCONT com
omissões qualifica-se como infração e que a penalidade aplicável para essa conduta é aquela
prevista pelo artigo 57 da Medida Provisória 2.158/01.
Aduziu que com a revogação da Instrução Normativa RFB 967/09, deixou de existir
no mundo jurídico ato normativo que qualifique a entrega de FCONT com omissões como infração
e também ato normativo que determine penalidade aplicável para essa conduta, reproduzindo o
artigo 106, inciso II, alíneas “a” e “b” do Código Tributário Nacional e que em razão da revogação
da Instrução Normativa RFB 967/09, a multa aplicada no auto de infração deveria ser
integralmente cancelada, por força do artigo 106, inciso II, alíneas “a” e “b” do Código Tributário
Nacional. Afirmou que a conduta imputada à Impugnante (entrega de FCONT com omissões)
deixou de ser considerada como infração.
Defendeu também que a multa por entrega de EFD-contribuições com incorreções
foi aplicada com fundamento no artigo 10 da Instrução Normativa RFB 1.252/12, com redação
dada pela Instrução Normativa RFB 1.383/13 e que posteriormente à lavratura do auto de
infração, a Instrução Normativa RFB 1.876/19 alterou a redação do artigo 10 da Instrução
Normativa RFB 1.252/12 foi alterada.
Defendeu que a multa prevista no artigo 12 da Lei 8.218/91 não é aplicável às
pessoas jurídicas que apresentarem “arquivos digitais” com omissões ou incorreções, mas sim às
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720010/2019-43
9
pessoas jurídicas que “omitirem ou prestarem incorretamente as informações referentes aos
registros e respectivos arquivos”, que é hipótese diversa e que a multa prevista pelo artigo 12,
inciso II da Lei n° 8.218/91 é aplicável se a Receita Federal do Brasil solicitar “informações” sobre
os “arquivos digitais” apresentados e as pessoas jurídicas – em resposta à solicitação – “omitirem
ou prestarem incorretamente as informações”.
Reafirmou que a Impugnante não deixou de apresentar “informações” sobre os
“arquivos digitais” solicitados pela auditoria fiscal no curso da fiscalização e também não omitiu
ou prestou informações incorretas sobre esses arquivos e que, conforme se verifica pela leitura do
Relatório Fiscal, a Impugnante prestou todas as informações solicitadas de forma correta e
tempestiva. A Impugnante inclusive atendeu a solicitação da auditoria fiscal para apresentação de
EFD-contribuições retificadora.
Argumentou que em razão da alteração da redação do artigo 10 da Instrução
Normativa RFB 1.252/12, promovida pela Instrução Normativa RFB 1.876/19, a multa aplicada no
auto de infração deve ser integralmente cancelada, por força do artigo 106, inciso II, alíneas “a” e
“b” do Código Tributário Nacional.
Em 22/11/2023 apresentou nova solicitação de juntada (fls.187), na qual apresenta
a mesma petição e documentos anexados ao Termo de Solicitação de Juntada de fls. 159.
A DRJ julgou improcedente a impugnação.
O Recurso Voluntário manteve os argumentou da Impugnação.
Às fls. 563, a Recorrente a apresentou petição argumentando que, em face da
inclusão do recurso voluntário na pauta de julgamento do dia 24/03, seria pertinente trazer à
apreciação da Turma Julgadora matéria de ordem pública, referente a nulidade do lançamento por
vício material, em razão de erro no enquadramento legal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo conhecido.
Trata-se de auto de infração lavrado para a exigência de (i) multa por apresentação
de EFD-contribuições do ano-calendário 2014 com incorreções, no valor de R$ 1.778.351,73; bem
como (ii) multa por apresentação do FCONT do ano-calendário 2014 com omissões, no valor de R$
2.138.940,37.
A Recorrente defende que as multas não podem ser exigidas, seja porque (i) as
omissões/incorreções existentes na FCONT e na EFD-contribuições não ensejaram falta de
recolhimento de tributo; seja porque (ii) as omissões/incorreções existentes na FCONT e na EFD-
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720010/2019-43
10
contribuições foram devidamente sanadas pela Recorrente dentro do prazo concedido na
intimação expedida pela auditoria fiscal, por meio da entrega de FCONT-retificadora e EFD-
contribuições retificadora (a própria auditoria fiscal reconheceu que as omissões/incorreções
foram sanadas).
A multa em questão é exigida com fundamento nos artigos 16 da Lei no 9.779/99,
inciso III, alínea “a” da Medida Provisória no 2.158/01 e 10 da Instrução Normativa RFB no
1.252/12, que assim dispõem, respectivamente:
Lei no 9.779/99
“Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos
impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições
para o seu cumprimento e o respectivo responsável.”
Medida Provisória no 2.158/01
“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos termos do
art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com incorreções ou omissões
será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013) ....
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas:
(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações comerciais ou
das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja
responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no
12.873, de 2013)”
Instrução Normativa RFB no 1.252/12
“Art. 10. A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o, ou a sua apresentação
com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator, das multas previstas no art. 57 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)” (destacamos)
De acordo com o auto de infração, as incorreções nas EFDs que ensejaram a
aplicação da multa à Recorrente foram as seguintes:

Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720010/2019-43
11

Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720010/2019-43
12
Portanto, a auditoria fiscal identificou que nas EFDs originais do ano-calendário
2014 a Recorrente informou receitas em montante superior àquelas informadas na ECF do mesmo
ano-calendário. A Recorrente explicou à auditoria fiscal que as diferenças decorreram de ajustes
contábeis efetuados na ECF que não foram refletidos nas EFDs. Atendendo a intimação da
auditoria fiscal, a Recorrente apresentou EFDs retificadoras para refletir os referidos ajustes, o que
gerou a redução do valor das receitas informadas nas EFDs, adequando-o ao valor das receitas
informadas na ECF.
A Recorrente alega que as multas são indevidas porque as omissões verificadas no
FCONT e na EFD-Contribuições não tiveram reflexo fiscal.
No entanto, apesar da autuação não exigir recolhimento de tributos, trata-se de
descumprimento de uma obrigação instrumental tributária, com impactos fiscais, pois era dever
do contribuinte de apresentar e preencher corretamente o FCONT e a EFD-Contribuições e de
efetuar correções de eventuais erros antes do início de qualquer procedimento fiscal ou intimação
da autoridade para os retificar.
Nos termos do artigo 113 do Código Tributário Nacional a obrigação tributária
instrumental, conhecida como “acessória” também decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos. O § 3o do mesmo artigo 113 estabelece ainda que a obrigação acessória,
pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Portanto, além de sua importância com instrumento de fiscalização e arrecadação,
a obrigação descumprida pelo contribuinte tem sim efeitos fiscais.
Por outro lado, a Recorrente argumenta que ocorreu saneamento das obrigações
instrumentais e que embora tenha retificado as EFDs originais para sanar as incorreções
existentes, conforme determinado pela auditoria fiscal, posteriormente a auditoria fiscal efetuou
o lançamento da multa prevista pela alínea “a” do inciso III do artigo 57 da Medida Provisória no
2.158/01, no montante de R$ 1.778.351,73, correspondente a 3% dos valores que haviam sido
incorretamente informados nas EFDs originais.
Às fls. 563, a Recorrente apresentou petição argumentando que, em face da
inclusão do recurso voluntário na pauta de julgamento do dia 24/03, seria pertinente trazer à
apreciação da Turma Julgadora matéria de ordem pública, referente a nulidade do lançamento por
vício material, em razão de erro no enquadramento legal, defendendo que o lançamento está
eivado de nulidade, decorrente de vício material, especificamente de erro no enquadramento
legal, pois em relação ao ano-calendário 2014 a multa aplicável às infrações imputadas à
Recorrente não é aquela prevista pelo artigo 57, inciso III, alínea “a” da MP no 2.158/01, mas pelo
artigo 12, inciso II da Lei 8.21/91.

Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720010/2019-43
13
Nesse sentido mencionou e anexou o recente Acórdão 3402-012.814, no qual esse
Conselho cancelou a multa por incorreções na EFD para os fatos geradores ocorridos no ano-
calendário 2014, em razão de erro no enquadramento legal (o lançamento se fundamentou no
artigo 57, inciso III, alínea “a” da MP no 2.158/01 ao invés do artigo 12, inciso II da Lei 8.218/91):
No mesmo sentido mencionou e anexou o Acórdão 3301-014.391, no qual esse
Conselho confirmou o acórdão da DRJ que cancelou a multa por incorreções na EFD em razão de
erro no enquadramento legal (o lançamento se fundamentou no artigo 57, inciso III, alínea “a” da
MP no 2.158/01 ao invés do artigo 12, inciso II da Lei 8.218/91).
Defende a Recorrente, nesse cenário, que a exigência dessa multa seria ilegal e
inconstitucional.
Portanto, o principal argumenta da Recorrente é no sentido de que as omissões
verificadas pela fiscalização foram sanadas com a entrega das declarações retificadoras, que
teriam a mesma natureza das declarações retificadas.
Em face desse argumento, a DRJ entendeu que não há previsão, no art. 57 da MP
2.158-35/2001, para o afastamento da multa regulamentar no caso da posterior retificação do
FCONT e da EFD-Contribuições, em atendimento ao requerido pela fiscalização:
Portanto, a DRJ reconheceu, assim como o Auto de Infração, que a obrigação
instrumental foi saneada, todavia, entendeu que esse saneamento não seria suficiente para
afastar a multa aplicada.
Por fim, a Recorrente argumentou que o CARF já tem posicionamento favorável à
tese da Recorrente. Por meio da petição de fls. 161 a 169, a Recorrente, então Impugnante,
anexou cópia de Acórdão do CARF, a fim de corroborar suas alegações, as quais não foram
acatadas pela DRJ sob o fundamento de que não teriam efeito vinculante.
De fato, no caso concreto, a auditoria fiscal intimou a Recorrente para retificar as
EFD-contribuições e sanar as incorreções existentes. A Recorrente atendeu a intimação da
auditoria fiscal e apresentou as EFDs retificadoras sem alterar débitos e nem créditos das
contribuições, mas apenas e tão somente para reduzir o valor da receita.
Portanto, as EFDs retificadoras apresentadas pela Recorrente no curso da
fiscalização não alteraram débitos e nem créditos das contribuições, podem-se concluir que essas
EFDs retificadoras produziram seus regulares efeitos, substituindo as EFDs originais e eliminando
as incorreções então existentes.
Consequentemente, após a apresentação das EFDs retificadoras, a auditoria fiscal
não poderia mais efetuar o lançamento da multa prevista na alínea “a” do inciso III do artigo 57 da
Medida Provisória no 2.158/01, pois não havia mais nenhuma incorreção nas EFDs.
Ou seja, a multa é indevida, pois a Recorrente atendeu a intimação da auditoria
fiscal e apresentou EFDs retificadoras para sanar as incorreções antes do lançamento. Essa é
norma que se extrai da legislação, se não veja:
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720010/2019-43
14
O artigo 57 da Medida Provisória no 2.158/01 dispõe:
“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos termos do
art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com incorreções ou omissões
será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos
estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas jurídicas que
estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que, na última declaração
apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples Nacional; (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às demais
pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas; (Incluída
pela Lei no 12.873, de 2013)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para cumprir
obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela autoridade fiscal:
R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas:
(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações comerciais ou
das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja
responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no
12.873, de 2013)
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa física ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta.
(Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)” (destacamos)
Destarte, em caso de incorreções ou omissões o sujeito passivo deve ser intimado
para cumprir a obrigação acessória e fica sujeito à multa (a) “por não cumprimento à intimação ...
para cumprir obrigação acessória”, no montante de R$ 500,00 por mês, conforme prevê o inciso II;
ou (b) “por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas”, no montante de 3% das transações comerciais ou operações financeiras, conforme
prevê o inciso III.
O inciso III não se refere a obrigação acessória original cumprida com informações
inexatas, incompletas ou omitidas, mas sim a obrigação acessória cumprida com informações
inexatas, incompletas ou omitidas após o sujeito passivo ter sido intimado para cumprir a
obrigação acessória. Se assim não fosse, a multa aplicável.
A questão de não atender a determinação para cumprir é punida com o rigor do
inciso III, mas somente se não for atendida. A multa prevista pelo inciso III só pode ser aplicada se
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720010/2019-43
15
o sujeito passivo for intimado para cumprir a obrigação acessória e o fizer com informações
inexatas, incompletas ou omitidas.
Por sua vez, o artigo 18 da Medida Provisória no 2.189/01 dispõe sobre a retificação
de declarações fiscais nos seguintes termos:
“Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de admissibilidade e os
procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.” (destacamos)
Assim, a lei atribui responsabilidade da legislação infralegal esclarecer a matéria e
no exercício da competência que lhe foi outorgada, a Receita Federal do Brasil editou a Instrução
Normativa no 1.252/12, que assim dispõe a respeito da retificação da EFD-contribuições:
“CAPÍTULO IV
DA RETIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
Art. 11. A EFD-Contribuições, entregue na forma desta Instrução Normativa, poderá ser
substituída, mediante transmissão de novo arquivo digital validado e assinado, para inclusão,
alteração ou exclusão de documentos ou operações da escrituração fiscal, ou para efetivação de
alteração nos registros representativos de créditos e contribuições e outros valores apurados.
§ 1o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da EFD-Contribuições extingue-se em 5 (cinco)
anos contados do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte àquele a que se refere a escrituração
substituída.
§ 2o O arquivo retificador da EFD-Contribuições não produzirá efeitos quanto aos elementos da
escrituração, quando tiver por objeto:
I - reduzir débitos de Contribuição:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em que importe alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às informações indevidas
ou não comprovadas prestadas na escrituração retificada, já tenham sido enviados à PGFN para
inscrição em DAU; ou
c) cujos valores já tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização;
II - alterar débitos de Contribuição em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de
início de procedimento fiscal; e
III - alterar créditos de Contribuição objeto de exame em procedimento de fiscalização ou de
reconhecimento de direito creditório de valores objeto de Pedido de Ressarcimento ou de
Declaração de Compensação.
§ 3o A pessoa jurídica poderá apresentar arquivo retificador da escrituração, em atendimento a
intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro de fato:
I - na hipótese prevista no inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do procedimento
fiscal, em valor superior ao escriturado no arquivo original, desde que o débito tenha sido também
declarado em DCTF; e
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720010/2019-43
16
II - na hipótese prevista no inciso III do § 2o, decorrente da não escrituração de operações com direito
a crédito, ou da escrituração de operações geradoras de crédito em desconformidade com o leiaute e
regras da EFD-Contribuições.
§ 4o A pessoa jurídica que transmitir arquivo retificador da EFD-Contribuições, alterando valores que
tenham sido informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), deverá
apresentar, também, DCTF retificadora, observadas as disposições normativas quanto à retificação
desta.” (destacamos)
Destarte, a EFD retificadora “terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada”, o que significa que os elementos de escrituração constantes da EFD retificadora
substituem os elementos de escrituração constantes na EFD original (ou retificada). A exceção
refere-se à EFD retificadora apresentada após o início de procedimento fiscal, pois neste caso a
EFD retificadora “não produzirá efeitos quanto aos elementos da escrituração, quando tiver por
objeto ... alterar débitos de Contribuição em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido
intimada de início de procedimento fiscal” ou “alterar créditos de Contribuição objeto de exame
em procedimento de fiscalização ou de reconhecimento de direito creditório de valores objeto de
Pedido de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação”.
Portanto, em regra, não é dado ao contribuinte o direito de alterar as informações
anteriormente prestada. Mas existe uma exceção: quando a alteração não alterar débitos ou
créditos das contribuições.
Ou seja, a exceção quanto a alteração após o início da fiscalização não se aplica para
toda e qualquer EFD retificadora apresentada após o início do procedimento fiscal, mas apenas e
tão somente para a EFD retificadora que tenha por objeto alterar débitos ou créditos das
contribuições.
No caso concreto, a auditoria fiscal intimou a Recorrente para retificar as EFD-
contribuições e sanar as incorreções existentes. A Recorrente atendeu prontamente a intimação
da auditoria fiscal e apresentou as EFDs retificadoras sem alterar débitos e nem créditos das
contribuições, mas apenas e tão somente para reduzir o valor da receita.
A Recorrente denomina esse tipo de alteração como “ausência reflexo fiscal”. Essa
denominação não é correta, porque como dito anteriormente, as obrigações instrumentais tem
reflexo fiscal. O mais correto seria apontar a ocorrência como ausência de reflexos no Aspecto
Quantitativo da Hipótese de Incidência Tributária.
O Acórdão 1302-004.275 do CARF, cujo relator é FLAVIO MACHADO VILHENA DIA,S
anexado pela Recorrente , analisou situação idêntica e concluiu que a multa não pode ser
aplicada:
“Acórdão: 1302-004.275
Número do Processo: 19311.720321/2017-03
Data de Publicação: 20/02/2020
Contribuinte: PLATLOG IMPORTACAO, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720010/2019-43
17
Relator(a): FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
MULTA REGULAMENTAR. ARTIGO 57, INCISO III, DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-
35/2001. OMISSÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ECD E FCONT.
Não há que se falar em aplicação da multa estabelecida para apresentação de obrigação
acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas, prevista no inciso III do
artigo 57 da MP no 2.158-35/2001, quando o contribuinte, devidamente intimado, sanar,
nos prazos estipulados nas intimações expedidas, os vícios apontados pela fiscalização.”
No mesmo sentido é o entendimento firmado no Acórdão 1201-006.195, cujo
relator é EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR:
Acórdão: 1201-006.195
Número do Processo: 13971.723959/2015-76
Data de Publicação: 06/11/2023
Contribuinte: BUNGE ALIMENTOS S/A
Relator(a): EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
(...)
FCONT (2010). MULTA POR INFORMAÇÃO OMITIDA, INEXATA OU INCOMPLETA.
CANCELAMENTO.
A apresentação de declaração (FCONT, 2010) zerada dentro do prazo legal e, posterior
apresentação de retificadora, sob intimação, com informações não questionadas pela
fiscalização, afasta a multa imposta. Penalizar a recorrente por apresentar tais
informações, além ser contraditório com a intimação, seria um desincentivo à busca de
informação. O importante para a fiscalização é a informação dos lançamentos sujeitos a
ajustes decorrentes do Regime Tributário de Transição (RTT).
ECD (2010). MULTA POR INFORMAÇÃO OMITIDA, INEXATA OU INCOMPLETA. BASE LEGAL
INCORRETA.
CANCELAMENTO.
No caso de informação omitida, inexata ou incompleta, a base de cálculo é o valor das
transações comerciais ou das operações financeiras omitidas, inexatas ou incompletas
(inciso III do art. 57 da MP 2.158-35, de 2001, com redação dada pela Lei no 12.873, de
2013) e não a soma de débitos e créditos dos lançamentos com inconsistências.
ECD
(2012).
MULTA
POR
INCONSISTÊNCIA
NA
FORMA.
CANCELAMENTO.
O Parecer Normativo RFB no 3/2013 (item 4.7) dispõe que a apresentação dos arquivos
digitais em forma diversa do que prescreve a legislação enseja a multa prevista no inciso I
do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, por se tratar de norma específica. Ademais, erros nos
arquivos digitais podem inviabilizar a auditoria contábil. Todavia, a Receita Federal, via
Instrução Normativa no 787, de 2007, e no 1.420, de 2013, esposaram entendimento diverso
no sentido de que a apresentação de ECD com incorreções ou omissões, acarretaria
aplicação das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35. No caso, deve
prevalecer o entendimento mais benéfico ao contribuinte em consonância com o art. 100 do
CTN.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720010/2019-43
18
Destacamos a seguinte passagem do voto do ilustre Conselheiro relator EFIGENIO
DE FREITAS JUNIOR:
“Como se vê, o caput do art. 57 da MP 2.158-35/2001, com redação dada pela Lei
12.766/2012, dispõe que na hipótese de o sujeito passivo deixar de apresentar declaração
no prazo legal ou apresentá-la com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la
ou a prestar esclarecimentos e estará sujeito às penalidades: i) por apresentação
extemporânea; ii) por não atendimento à intimação da Receita Federal do Brasil, para
apresentar a declaração ou para prestar esclarecimentos; iii) por apresentar declaração
com informações inexatas, incompletas ou omitidas.
O caput do art. 57 determina que a autoridade fiscal intime o contribuinte e o inciso III
assenta que a multa é “por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital
com informações inexatas, incompletas ou omitidas”. Nesse sentido, a meu ver, a multa
encontrará abrigo se a declaração apresentada, no caso a retificadora, contiver
informações inexatas, incompletas ou omissão. ...
Verifica-se, na essência, que o principal objeto da obrigação acessória, no caso da
declaração é a informação nela contida. Daí a implementação de penalidades no caso de
descumprimento, como não apresentação ou fazê-la fora do prazo legal; afinal, uma norma
de conduta só tem eficácia se houver uma norma sancionatória. Todavia, no caso de o
contribuinte, entregar declaração retificadora, sob intimação do Fisco, e tais dados não
forem contestados, entendo restar sanada a referida omissão ou inexatidão.
A prevalecer o entendimento da fiscalização seria incentivar o contribuinte a não prestar
informações ao Fisco, quando intimado. Explico.
Conforme apurado pela autoridade fiscal, a multa por cumprimento de obrigação
acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas com base na redação da Lei
12.873, de 2013, é 3% das informações omitidas, ou seja, R$48,114 milhões; com base na
Lei 12.766, de 2012, é 0,2% sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da
declaração, é dizer, R$3,146 milhões. Esta última multa é a que foi aplicada em razão da
retroatividade benigna (e-fls. 12.288).
Todavia, a multa por não cumprimento de intimação da Receita Federal para cumprir
obrigação acessória - não apresentar a declaração - nos prazos estipulados pela autoridade
fiscal na redação da Lei 12.766, de 2012, era de R$ 1.000,00 por mês calendário e foi
reduzida para R$500,00 com a Lei 12.873, de 2013. Uma vez que o prazo de entrega do
FCONT 2010 era 30/11/2011 e a contribuinte entregou a última retificadora em 05/09/2014
tem-se 34 meses de atraso, o que significa uma multa de R$34.000,00, de acordo com a Lei
12.766, de 2012, ou R$17.000,00, de acordo com a Lei 12.873, de 2013, com prevalência
desta última em função da retroatividade benigna.
Note-se que bastaria o contribuinte não atender à intimação da fiscalização, ou seja, não
apresentar a declaração retificadora com informações corretas, que estaria sujeito à
multa de R$17.000,00 em vez de R$3,146 milhões.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.658 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720010/2019-43
19
Certamente este não é o objetivo da multa - desincentivo à apresentação de informações
- ainda mais quando a legislação obriga a autoridade fiscal intimar o contribuinte. O
interesse do Fisco é na informação. ...
Ao analisar o sentido teleológico da multa, é dever da Administração Tributária respeitar a
teoria dos atos próprios, pela qual se impede uma conduta que contrarie outra anterior
em prejuízo do contribuinte (venire contra factum proprium), quando este esteja de boa-
fé. É dizer, o contribuinte ao ser intimado, atender à intimação de boa-fé e apresentar as
informações corretas, não pode ser penalizado por essa conduta, porquanto a realização
dessa conduta é objetivo final” (destacamos)
Portanto, a conduta da Recorrente foi estimulada pela própria legislação no sentido
de que retificar as informações prestadas e facilitar a correta identificação dos fatos. Não se trata
de um incentivo premiado por um perdão e sim de oportunidade de correção de informações que
não modificaram a Hipótese de Incidência Tributária.
A Recorrente ainda apresentou argumentos suplementares no sentido de que a
multa também seria indevida por erro na determinação da base de cálculo; por ser confiscatória,
questões de ordem pública com referência a supostas nulidades, argumentos que perdem o
objeto em face do afastamento da multa por motivo de aplicação de legislação que permite a
retificação da informação instrumental em casos específicos.
Diante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e a ele dou provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 612
DF CARF MF
Original